Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CORRETA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante prevê o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser arbitrados em consonância com as necessidades de quem os requer e a possibilidade econômica de quem deve prestá-los.
2. Na ausência de inequívoca dificuldade financeira de o alimentante suportar a obrigação fixada provisoriamente na ação de alimentos, o pleito de redução da pensão alimentícia não pode ser acolhido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria.